Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL, OS QUAIS SÃO ALÇADOS A FORO DE VERDADE PROCESSUAL FORMAL, PORQUE INIMPUGNADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO). COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir, em favor da autora, a quantia investida, deduzidos os valores recebidos na vigência do contrato. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença a fim de que a requerida seja condenada ao ressarcimento integral do valor investido, acrescidos dos encargos legais. Defende que o artigo 182 do Código Civil não foi aplicado corretamente, porque, com a rescisão contratual, as partes voltam ao estado anterior (status quo ante), o que significa dizer que todo o valor investido deve ser restituído.
2. A revelia é a contumácia do réu que, chamado para defender-se em juízo, queda-se inerte assumindo, deste modo, os riscos de perder a demanda. A revelia, por outro lado, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, porque afirmados pelo autor, e não impugnados pelo réu. Entrementes, não autoriza, por si só, a procedência da demanda.
3. O negócio jurídico firmado foi rescindido após requerimento da autora em virtude do descobrimento de um suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo a parte ré, o que atrai a incidência do art. 475 do Código Civil, que trata da resolução do contrato na hipótese de uma das partes sentir-se lesada. 3.1. Por conseguinte, e em analogia aos casos de anulação de negócio jurídico, complementa a norma o preceito disposto no art. 182 do mesmo diploma, que diz: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. 3.2. A rescisão do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, de modo que a contratada deve devolver o valor investido pela contratante, sendo abatido todo o rendimento recebido durante a vigência do contrato, sob risco de enriquecimento ilícito da parte autora. 3.3. Precedente: “[...] 8.1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes [...]” (0734954-61.2020.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJE: 05/07/2021).
4. Havendo a parte autora comunicado ao juízo o recebimento de R$ 29.400,00 na vigência dos contratos, não há se falar em ressarcimento integral do valor investido, mas tão somente da quota restante, de modo que se faz imperioso, na devolução dos valores aportados, o desconto dos rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte. 4.1. Não merece guarida a alegação no sentido de que a sentença “alterou os termos contratuais”, pois, consubstanciando estes em claro objeto ilícito (esquema de pirâmide financeira), assegurar à parte autora o rendimento prometido ou restituição a maior do que o capital investido, significaria uma chancela do Poder Judiciário para a prática ilegal implementada pela apelada, o que não pode ser admitido no ordenamento jurídico.
5. Apelo improvido.